Tribunal: STJ
Processo: 0803021-55.2024.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103440 - MA(2025/0444144-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: SKARLETE GRETA COSTA MELO
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA -
MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES -
MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
OPERAÇÃO QUEBRANDO A BANCA
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. BUSCA E APREENSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO QUE ENFRENTA APREENSÃO
SELETIVA, TRIAGEM E DEVOLUÇÃO APÓS ESPELHAMENTO/CÓPIA.
UTILIDADE PROCESSUAL ATUAL DOS BENS. ORIGEM LÍCITA NÃO
COMPROVADA.
NECESSIDADE
DE
INCURSÃO
PROBATÓRIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA
APLICÁVEL. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55189997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 40075150-9e6d-4f8f-b2ad-022d4e66e8cd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103440 - MA(2025/0444144-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: SKARLETE GRETA COSTA MELO
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA -
MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES -
MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
OPERAÇÃO QUEBRANDO A BANCA
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. BUSCA E APREENSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO QUE ENFRENTA APREENSÃO
SELETIVA, TRIAGEM E DEVOLUÇÃO APÓS ESPELHAMENTO/CÓPIA.
UTILIDADE PROCESSUAL ATUAL DOS BENS. ORIGEM LÍCITA NÃO
COMPROVADA.
NECESSIDADE
DE
INCURSÃO
PROBATÓRIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA
APLICÁVEL. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SKARLETE GRETA
COSTA MELO à decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial por ela interposto e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls.
):
1.125/1.130
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
OPERAÇÃO QUEBRANDO A BANCA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CPP. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS
APREENDIDOS. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÕES DE APREENSÃO
SELETIVA, DE TRIAGEM E DEVOLUÇÃO APÓS
E DE
ESPELHAMENTO/CÓPIA
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
AFIRMA UTILIDADE PROCESSUAL ATUAL DOS BENS. ITENS PESSOAIS DE
Documento eletrônico VDA55189994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:49
Código de Controle do Documento: 41e8c409-629a-48ff-865c-13ce1c32fdc5

ALTO VALOR COMO POSSÍVEL PROVEITO DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA
IDÔNEA DE ORIGEM LÍCITA. DÚVIDA SOBRE O DIREITO À RESTITUIÇÃO.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Aponta a parte embargante omissão na apreciação das razões que
justificam a superação da
afirmando que houve decisão judicial
Súmula 7/STJ,
ordenando a restituição de aparelhos após a extração dos dados e que a capacidade
financeira foi demonstrada por extratos bancários, CNPJ e notas fiscais, de modo a
evidenciar revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Ao final da peça recursal, requer: a. Conhecer os presentes Embargos de
Declaração; b. Acolher os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e
afastar a incidência da
dando-se provimento ao Agravo em Recurso
Súmula 7/STJ,
Especial ora interposto a fim de que o mérito do Recurso Especial seja apreciado por
este Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dignando-se em: i. Reconhecer a violação
do disposto no
do Código de Processo Penal, mediante a demonstração de
art. 118
ausência de interesse processual na manutenção da constrição patrimonial dos itens
de uso pessoal arrolados no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, a fim de
determinar a sua restituição à agravante, dada a comprovação de propriedade. ii.
Reconhecer a violação do disposto no
do Código de Processo Penal, mediante
art. 118
a ausência de interesse processual na manutenção da constrição patrimonial dos
dispositivos eletrônicos que já foram
e encaminhados àquele
espelhados/copiados
(fl. 1.143).
Juízo, a fim de determinar a sua restituição à agravante
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No ponto, não há omissão. A decisão embargada sintetizou as teses sobre
apreensão seletiva, triagem e devolução após
e enfrentou a
espelhamento/cópia,
alegada inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, concluindo pela utilidade processual
atual dos bens, pela ausência de prova idônea da origem lícita e pela
(fls.
necessidade de incursão probatória para revisão do acórdão local
1.126/1.130
).
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
Documento eletrônico VDA55189994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:49
Código de Controle do Documento: 41e8c409-629a-48ff-865c-13ce1c32fdc5

fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir a parte
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, os EDcl nos EDcl no
AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55189994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:49
Código de Controle do Documento: 41e8c409-629a-48ff-865c-13ce1c32fdc5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0444144-1
AREsp 3.103.440 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08030215520248100001 08541478120238100001 08639647220238100001
8030215520248100001 8541478120238100001 8639647220238100001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SKARLETE GRETA COSTA MELO
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA - MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES - MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
ADVOGADA
: THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SKARLETE GRETA COSTA MELO
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA - MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES - MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
ADVOGADA
: THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426054858124529805<0@
2025/0444144-1 - AREsp 3103440 Petição : 2026/0016924-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:11
Código de Controle do Documento: 99A47BCB-25A1-4530-A94B-579566977C24